Tribunal: TJBA
Processo: 8069303-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8069303-76.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SOBRADINHO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001396-10.2025.8.05.0251 IMPETRANTE: MARCELO CARVALHO DE SOUZA PACIENTE: ITALO VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO, IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS. PRIMARIEDADE. DELITO SEM VIOLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INEXISTENTE REITERAÇÃO DELITIVA RELEVANTE. NÃO DEMONSTRADA CONTUMÁCIA QUE OSTENTE PERIGO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319, I E IV, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Marcelo Carvalho de Souza em favor de Ítalo Vinícius de Oliveira Ribeiro, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Sobradinho, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, acusado da prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), em razão de suposto saque indevido de valores pertencentes à vítima dentro de uma agência bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais que justifiquem a segregação cautelar ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e atual, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito e à necessidade de garantir a ordem pública, sem demonstrar o periculum libertatis de forma individualizada. 4. A existência de ação penal anterior por fato distinto (violência doméstica), ainda em fase inicial e sem citação, não autoriza, por si só, a conclusão de que o Paciente é um criminoso contumaz, nem legitima a custódia cautelar com base na habitualidade criminosa. 5. A natureza patrimonial do delito, praticado sem violência ou grave ameaça, a restituição integral dos valores à Vítima e a primariedade do Paciente indicam a desproporcionalidade da prisão preventiva. 6. A presença de vínculos familiares e residência fixa, aliada à inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, evidencia a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I e IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva e aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para os fins do processo penal. 2. A simples menção à gravidade do delito ou à existência de ações penais pretéritas, sem correlação específica com o caso concreto, não autoriza a imposição da prisão preventiva. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares é adequada quando presentes condições pessoais favoráveis e ausentes elementos que indiquem risco atual à ordem pública ou ao processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXI e LXIX; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 315, § 2º, II; 319, I e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8069303-76.2025.8.05.0000, da comarca de Sobradinho, em que figura como impetrante o advogado Marcelo Carvalho de Souza e como paciente Italo Vinícius de Oliveira Ribeiro. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, conceder a Ordem, e aplicar medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8069303-76.2025.8.05.0000